Tribunal: TJMT
Processo: 0000323-07.2014.8.11.0107
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000323-07.2014.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Patente]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELINA RECH VEDANA - CPF: 557.725.101-00 (EMBARGANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), VILSON MIGUEL VEDANA - CPF: 188.723.109-97 (EMBARGANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (EMBARGANTE), RAFAEL TRUCOLO VEDANA - CPF: 012.009.431-20 (EMBARGANTE), CESAR TORRES VEDANA - CPF: 791.569.081-72 (EMBARGANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MONSANTO TECHNOLOGY LLC (EMBARGADO), MARIA ISABEL COELHO DE CASTRO BINGEMER - CPF: 959.992.309-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu preliminar de existência de
prejudicialidade
externa e determinou a anulação da sentença para suspender o processo até o julgamento do Recurso Extraordinário no 797.449, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Os Embargantes alegam julgamento
extra petita
e omissão no julgado, requerendo o esclarecimento e eventual modificação da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado analisa de forma expressa e fundamentada a existência de
prejudicialidade
externa e justifica a anulação da sentença e suspensão do processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

A decisão embargada se apoia no entendimento de que o julgamento do RE no 797.449 e da ADI no 4.234 poderá influenciar diretamente o mérito da causa, o que justifica a suspensão como medida de segurança jurídica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os
vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ e STF.

A alegação de julgamento
extra petita
não se sustenta, uma vez que o pedido de suspensão formulado nas razões de apelação implica logicamente na anulação da sentença que negou tal pleito, tratando-se de matéria de ordem pública.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a
ser
sanada, tendo o acórdão enfrentado os argumentos essenciais da controvérsia, conforme exige a jurisprudência dominante, não sendo necessário rebater todos os pontos suscitados pelas partes.

O acórdão embargado contém fundamentos suficientes para o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A suspensão do processo em razão de
prejudicialidade
externa pode implicar, como corolário lógico, a anulação da sentença proferida antes da resolução da causa prejudicial.

A decisão que fundamenta adequadamente a conclusão adotada não incorre em omissão, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 313, V, “a”, 927, III, e 947, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012;

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015;

STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos
por

ADELINA RECH VEDANA, VILSON MIGUEL VEDANA, ALEXANDRE TORRES VEDANA, RAFAEL TRUCOLO VEDANA e

CÉSAR TORRES VEDANA

em
face do v. acórdão proferido
no
Recurso de Apelação n.o 0000323-07.2014.8.11.0107
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
acolheu a preliminar
arguida para determinar a anulação da sentença e deferir a suspensão do processo até o julgamento do RE n.o 797.449, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC.

O
s
Embargante
s
sustenta
m

que o julgamento é
extra petita
porque não houve pedido de anulação da sentença, mas apenas de suspensão do processo em primeira instância até o julgamento da causa prejudicial.

Salienta que houve omissão no tocante ao alegado nas contrarrazões de que, caso fosse suspensa a tramitação do presente processo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso usurparia a competência do Supremo Tribunal Federal, em contrariedade aos
art
s
. 1.029 do CPC, 10 e 11 da Lei no 9.868/1999 e

102, I, “a” e “p”, da C
onstituição Federal.

Aduz a presença de obscuridade em razão da falta de esclarecimento sobre qual
a causa verdadeiramente prejudicial,
se a
ADI no 4.234 ou o Recurso Extraordinário no 797.449
.

Ainda, afirma que
se esta Corte mantiver a suspensão deste processo até que seja julgado o Recurso Extraordinário no 797.449,
a Embargada
MONSANTO continuar
á
estendendo sua tramitação para prejudicar
quem contra ela move processos.

Devidamente intimad
o, o
Embargad
o

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID 281576392).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

acolheu a preliminar de existência de
prejudicialidade
externa

que enseja
ria
a suspensão processual em razão da necessidade de resolução prévia de questão prejudicial submetida a litígio diverso

e
determin
ou
a anulação da sentença
para
deferir a suspensão do processo até o julgamento do RE n.o 797.449, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC.

Eis o teor do
decisum
impugnado:

“
Preliminarmente, as Apelantes MONSANTO DO BRASIL LTDA. e MONSANTO TECHNOLOGY LLC sustentam a necessidade de imediata suspensão do feito, em razão do risco de decisão judicial conflitante e da clara
prejudicialidade
externa existente entre o objeto da presente ação e as ações de correção de prazo das patentes referentes à tecnologia RR cuja data de expiração é ponto nodal na discussão de devolução de royalties travada na presente
ação .

Realçam que em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.o 797.449/RJ, determinou a devolução dos autos que tratam da pretensa extensão da data de expiração da Patente n.o PI1100008-2 ao TRF2 com o fim de aguardar o julgamento da ADI 4234.

Afirmam que, ao indeferir a suspensão do feito e proferir a
r.
sentença apelada, o Magistrado de origem deixou de observar que o exame do mérito da ação está diretamente atrelado ao pronunciamento do STF que encerrará a controvérsia acerca do prazo de vigência das patentes da tecnologia RR.

Assim, requerem a suspensão até a resolução da questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

As Apelantes ajuizaram Ações em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial requerendo a extensão do prazo de validade das patentes PI 1101045-2, PI 1101063-0 e PI 1101067-3 (autos n.o 0004658-95.2011.4.03.6100) e PI 1100008-2 (autos n.o 0805642-05.2007.4.02.5101), as quais tramitam perante o Tribunal Regional Federal da 2a Região.

Após a improcedência dos pedidos e julgamento dos Recursos de Apelação, as Apelantes interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Os Recursos Extraordinários foram autuados sob os n.o 797.449 e 807.578.

Apenas o Recurso Extraordinário n.o 797.449 possui relevância para este processo, visto que o presente
feito objetiva
o recebimento em dobro dos valores pagos a título de
royalties
pela utilização da tecnologia “
Roundup

Ready
” (RR) após o término da vigência da
patente PI 1100008-2,
ocorrida em 31/08/2010.

Em recente decisão proferida em 28 de junho de 2024, o Ministro Dias
Toffoli
reconsiderou sua decisão anterior e determinou o sobrestamento do RE n.o 797.449 até o julgamento da ADI no 4.234/DF,
afirmando que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no exame do mérito do RE.

Em razão dessa decisão é que as Apelantes pretendem a suspensão desta ação individual, com fulcro no art. 313, inciso V, “a”, do CPC.

Com efeito, a suspensão do processo deve ser compreendida como exceção, já que a regra é a continuidade da movimentação processual, com a prática de atos processuais, até que seja possível a sua finalização, com a extinção da fase de conhecimento ou da fase executiva, mediante sentença.

Contudo, o art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de suspensão do processo quando a prolação da sentença de mérito estiver condicionada ao julgamento de outra causa ou à declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

Trata-se da hipótese de
prejudicialidade
externa
, que enseja a suspensão processual em razão da necessidade de resolução prévia de questão prejudicial submetida a litígio diverso. Tal suspensão se revela imprescindível quando a decisão a ser proferida na outra demanda tiver o potencial de influenciar diretamente o desfecho da lide cuja suspensão é postulada.

Esse é exatamente o caso da controvérsia.

O julgamento do Recurso Extraordinário no 797.449, bem como da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.234, que versa sobre os artigos 230 e 231 da Lei no 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), guarda estreita relação com a controvérsia ora submetida à apreciação.

No presente feito, o Autor pleiteia a repetição dos
royalties
pagos às rés pelo uso da tecnologia da soja RR (
Roundup

Ready
) após 31 de agosto de 2010, sustentando que, nesta data, teria expirado o prazo de vigência da patente dessa tecnologia. Por outro lado, as Apelantes
defendem,
sobretudo no Recurso Extraordinário no 797.449, que o termo final da patente teria ocorrido tão somente em 27 de maio de 2014.

Muito embora não tenha havido determinação de suspensão pela Suprema Corte, a existência dessa divergência, por si só, justifica a prudência em determinar a suspensão do caso em comento, com vistas a evitar a prolação de decisão em dissonância com o entendimento que vier a ser fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o que comprometeria o princípio da segurança jurídica, ainda que implique eventual prejuízo à celeridade processual.

Malgrado a tutela individual possa ser entendida como independente e autônoma, a suspensão desta ação para aguardar a solução
a ser dada pelo STF visa assegurar, em um contexto de uma ação com efeitos econômicos e sociais relevantes, um mínimo de previsibilidade e segurança jurídica, em observância ao que dispõe o Código de Processo Civil acerca da necessidade de a jurisprudência se manter estável, íntegra e coerente.

Ademais, caso seja reconhecida a procedência da ADI no 4.234 perante o Supremo Tribunal Federal, a qual visa declarar a inconstitucionalidade dos artigos 230 e 231 da Lei de Propriedade Industrial e, havendo modulação dos efeitos, tal decisão poderá prejudicar os interesses defendidos pelas rés no recurso extraordinário mencionado.

Assim,
diante da necessidade de aguardar o desfecho a ser dado pela Suprema Corte a respeito da admissão ou não dos preceitos legais mencionados, entendo ser o caso de
prejudicialidade
externa, o qual impõe o sobrestamento da demanda.

(...)

Por fim, importa ressaltar que, embora o processo já tenha sido sobrestado anteriormente, a suspensão pode ser mantida por períodos superiores a 01 (um) ano, especialmente quando a decisão do Supremo Tribunal Federal é iminente ou essencial para a resolução do mérito do Recurso.

De acordo com
Fredie
Didier Júnior,
“se a suspensão é recomendável, em razão do vínculo de subordinação lógica entre as causas pendentes, convém esperar pelo tempo que for necessário, desde que razoável, a decisão da causa prejudicial”
(DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de
conhecimento.
18 ed. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 756).

Dessa forma, o sobrestamento em questão não afronta o Código de Processo Civil, mas, ao contrário, preserva justamente a coerência do sistema jurídico.

(...)

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida para determinar a anulação da sentença e deferir a suspensão do processo até o julgamento do RE n.o 797.449, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC.

É como voto.
”

D
a leitura atenta do acórdão embargado, conclui-se
que
a pretensão do
s
Embargante
s
se traduz

no propósito de ver, por via transversa,

rediscutida a matéria esgotada no julgamento
do recurso contrário a seus interesses,
o que não se pode admitir.

Isso porque, e
mbora sustente
a ocorrência de julgamento
extra petita,
o Apelante, ora Embargado,
devidamente
consignou em suas razões recursais que a sentença deveria ser reformada pela imprescindibilidade de
“
suspensão do feito até o julgamento definitivo das ações de correção de prazo de vi
gência das patentes, na forma do art. 313, inc. V, ‘a’, do CPC, sob pena de afronta à decisão vinculante do C. STJ (
arts
.
927, inc.
III, e 947, §3o, CPC).
”

Conquanto não haja pedido expresso de anulação da sentença, o pedido de suspensão do processo em p
rimeira instância sob o argumento de que a existência de
prejudicialidade
externa

gera riscos de decisões conflitantes, acarreta, por corolário lógico, a anulação da sentença que entendeu pela não suspensão do processo, visto que a existência de
prejudicialidade
externa

se trata de matéria de ordem pública.

Além disso, não há nenhuma obscuridade a ser sanada no acórdão, visto que consta expressamente
no dispositivo
que o processo deve ser suspenso em razão da pendência do julgamento

do
RE n.o 797.449, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC
.

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos, visto que esse recurso não se presta para a rediscussão da matéria.

Sobre o tema, r
essalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018,
DJe
de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por
ADELINA RECH VEDANA, VILSON MIGUEL VEDANA, ALEXANDRE TORRES VEDANA, RAFAEL TRUCOLO VEDANA e

CÉSAR TORRES VEDANA
.

Por fim,
advirto

o
s
Embargante
s
que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025